Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712188-20.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPERIAL CASA DE FESTAS E EVENTOS EIRELI RECORRIDO: GILSON MARQUES DE SOUSA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito